Tribunal: TCU
Processo: 007.809/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.809/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cássia de Jesus Narcizo (CPF XXX.290.137-XX); Cláudio Guaracy Silva Ribeiro (CPF XXX.896.997-XX); Glauce Gomes de Sousa Melo (CPF XXX.036.917-XX); Laura Kawakami Carvalho (CPF XXX.570.637-XX); Letícia de Aquino Coutinho Araújo (CPF XXX.169.967-XX); Lisanne Incutto Crozoe Badr (CPF XXX.241.877-XX); Lívia Malof Cardoso (CPF XXX.444.807-XX); Lucas Quinet de Andrade Bastos (CPF XXX.209.226-XX); Renan Fonseca Cardozo (CPF XXX.021.037-XX) e Tatiana Suzart Cop Gabriel (CPF XXX.346.077-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.